Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO ESTAMPADO NA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dá nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. Ainda que a decisão se assente em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte.

2. In casu, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório e tendo transitado em julgado, sem que houvesse qualquer alteração. Logo, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.